Tribunal: TJSP
Processo: 1004441-03.2018.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Mandado de Segurança – Solicitação administrativa, com fundamento na Lei no 12.527/11, de informações necessárias ao cumprimento do Contrato no 013/2017, firmado com a Municipalidade para a construção de uma unidade básica de saúde – Direito líquido e certo da impetrante de, além de obter acesso aos procedimentos administrativos referidos nos requerimentos protocolados, efetivamente obter as

Ementa:
Mandado de Segurança – Solicitação administrativa, com fundamento na Lei no 12.527/11, de informações necessárias ao cumprimento do Contrato no 013/2017, firmado com a Municipalidade para a construção de uma unidade básica de saúde – Direito líquido e certo da impetrante de, além de obter acesso aos procedimentos administrativos referidos nos requerimentos protocolados, efetivamente obter as informações necessárias à execução da obra – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004441-03.2018.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante SERRACON
CONSTRUÇÕES EIREILI ME, é apelada PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA
ISABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2018.8.26.0543 - Voto no 19.785
2
VOTO No 19785
APELAÇÃO CÍVEL No 1004441-03.2018.8.26.0543 SANTA ISABEL
APELANTE: SERRACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Juiz de 1a Instância: Alexandre Muñoz
Mandado de Segurança
Solicitação administrativa, com
fundamento na Lei no 12.527/11, de informações necessárias ao
cumprimento do Contrato no 013/2017, firmado com a
Municipalidade para a construção de uma unidade básica de saúde
Direito líquido e certo da impetrante de, além de obter acesso
aos procedimentos administrativos referidos nos requerimentos
protocolados, efetivamente obter as informações necessárias à
execução da obra Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Serracon
Construções e Serviços Ltda. contra ato da Prefeita Municipal de Santa Isabel,
consistente na ausência de resposta, dentro do prazo legal, à solicitação administrativa de
informações necessárias para viabilizar o cumprimento do Contrato no 013/2017, firmado
com a Municipalidade para a construção de uma unidade básica de saúde no Jardim das
Acácias.
Deferido o pedido liminar para determinar à Municipalidade
a disponibilização dos procedimentos administrativos aos quais os requerimentos
administrativos fazem referência (f. 47/49), r. sentença de f. 118/121 julgou parcialmente
procedente o pedido para determinar à autoridade impetrada a disponibilização de exame e
cópia reprográfica dos procedimentos administrativos referidos nos requerimentos
protocolados administrativamente, mediante o pagamento da respectiva taxa para obtenção
de cópia reprográfica.
Inconformada, recorre a impetrante sob o fundamento de que
o simples acesso aos processos administrativos não atendem à pretensão da demanda, que,
na verdade, diz respeito à obtenção das informações solicitadas administrativamente. No
mais, postula a fixação de multa por descumprimento da ordem judicial, pois até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2018.8.26.0543 - Voto no 19.785
3
momento não houve o cumprimento da medida liminar deferida.
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
De fato, o objeto da demanda diz respeito à pretensão de
obtenção de informações necessárias ao cumprimento do Contrato no 013/2017, firmado
com a Municipalidade para a construção de uma unidade básica de saúde no Jardim das
Acácias.
Verifica-se que os requerimentos formulados e reiterados
administrativamente objetivam o fornecimento de projetos complementares (elétrica,
hidráulica, drenagem, telefonia e dados), bem como informações a respeito de alvarás de
construções existentes no entorno da obra.
Como bem observado pela r. sentença apelada, a pretensão da
impetrante encontra guarida na Lei no 12.527/11, que prevê em seu artigo 5o ser “dever do
Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão”. Nesta oportunidade, ressalta-se que o acesso aos
procedimentos administrativos referidos nos requerimentos não atendem, por si só, a
pretensão da impetrante, principalmente no que se refere ao pedido de informações
necessárias à execução da obra contratada.
Diante disso, constatado o direito líquido e certo da
impetrante em obter o fornecimento das informações requeridas administrativamente, meu
voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso para que a Municipalidade, além de
permitir o acesso aos procedimentos administrativos, efetivamente forneça as informações
solicitadas.
Por outro lado, não se verifica, nesta oportunidade, hipótese
de fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, sobretudo em razão da notícia
de que a impetrante não havia comparecido até aquele momento para obter acesso à
documentação pretendida (f. 128).
Meu voto, portanto, é no sentido de dar parcial provimento ao
recurso para que a Municipalidade, além de permitir o acesso aos procedimentos
administrativos referidos nos requerimentos protocolados administrativamente, forneça as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2018.8.26.0543 - Voto no 19.785
4
informações necessárias à execução da obra.
O caso é, assim, de dar parcial provimento ao recurso
interposto por Serracon Construções e Serviços Ltda. no mandado de segurança que
move contra ato da Prefeita Municipal de Santa Isabel (processo no
100441-03.2018.8.26.0543 1a Vara do Foro de Santa Isabel, SP).
Resultado do Julgamento: deram parcial provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator